Tribunal: TJSP
Processo: 1040109-89.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC – Recurso Extraordinário no 870.947/SE e Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Tema 810/STF e Tema 905/STJ – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora,

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC – Recurso Extraordinário no 870.947/SE e Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Tema 810/STF e Tema 905/STJ – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Decisão readequada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000306942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040109-89.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados LEANDRO
ANTONIO
GRATON
(E
OUTROS(AS)),
ANDERSON
MACIEL,
ANTONIO ROBERTO MOTA, CARLOS BENEDITO CARVALHO
MARTINS, CICLAIR RODRIGUES COSTA, CLAUDIO BARBOSA DA
SILVA, EDSON LUIZ GODOY, FABIAN ROLAND DE ANDRADE, JOSE
ANTONIO FERNANDES DA SILVA, JOSE BENEDITO MOREIRA DA
SILVA, MAURIDIO LUCAS DOS SANTOS, MILTON AUGUSTO DOS
SANTOS, ROSIMEIRE REGINA KAISER e SILVIO ROBERTO TOFOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), CAMARGO PEREIRA E MARREY
UINT.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040109-89.2014.8.26.0053 -Voto no 17.275
2
Apelação Cível no 1040109-89.2014.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelados: Leandro Antonio Graton, Anderson Maciel, Antonio Roberto
Mota, Carlos Benedito Carvalho Martins, Ciclair Rodrigues Costa,
Claudio Barbosa da Silva, Edson Luiz Godoy, Fabian Roland de
Andrade, Jose Antonio Fernandes da Silva, Jose Benedito Moreira da
Silva, Mauridio Lucas dos Santos, Milton Augusto dos Santos, Rosimeire
Regina Kaiser e Silvio Roberto Tofoli
Comarca: São Paulo
Voto no 17.275
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO APELAÇÃO Devolução dos
autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II,
NCPC Recurso Extraordinário no 870.947/SE e Recurso Especial
no 1.492.221/PR) Tema 810/STF e Tema 905/STJ Juros de
mora e correção monetária
As diferenças devidas terão
incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora,
nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009 Decisão readequada.
Trata-se de Embargos à Execução1 promovidos pela Fazenda do
Estado de São Paulo em face de Leandro Antônio Graton e outros, com o
objetivo de que se reconhecesse o excesso de execução pela não aplicação da
Lei 11.960/09 e pela falta dos descontos de assistência médica. A r. sentença
de fls. 117/119, cujo relatório se adota, julgou improcedentes os embargos.
Condenou o embargante ao pagamento das custas e de honorários
advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, por equidade. Prosseguindo-se a
execução nos autos principais, pelo valor que instruiu o mandado de citação.
Em suas razões recursais, a FESP protesta pela reforma da
sentença ante a aplicação da lei 11.960/09 no que tange aos juros de mora e à
correção monetária e dos descontos obrigatórios atinentes a IPESP e ao
IAMSPE.
1 Valor da causa em 24/09/2014: R$ 33.000,00 (fls. 8/9)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040109-89.2014.8.26.0053 -Voto no 17.275
3
Em 27/03/2014, a 3a Câmara de Direito Público, por
unanimidade negou provimento ao recurso para manter sentença tal como
lançada.
A Fazenda, então, interpôs recursos extraordinário e especial
contra o acórdão, visando a aplicação da Lei 11.960/09.
Ante o julgamento de mérito do RE no 870.947/SE, Tema 810, e
do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, que decidiram acerca da aplicação da
Lei no 11.960/09 aos juros de mora e correção monetária, a Douta Presidência
da Seção de Direito Público, em cumprimento aos termos do artigo 1.040, II,
do Novo CPC, devolveu os autos à Turma Julgadora para reapreciar a questão
(fls. 108/112).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O v. acórdão de fls. 149/155 deve ser alterado.
De fato, o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento
do incidente de Repercussão Geral Tema n. 810 do STF, atrelado ao RE no
870.947/SE, em 20/09/2017, definiu duas teses sobre índices de correção e
juros em condenações contra Fazenda Pública, nos termos do voto relatado
pelo Min. Luiz Fux.
A primeira tese aprovada, relativa aos juros moratórios, tem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040109-89.2014.8.26.0053 -Voto no 17.275
4
seguinte redação: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já a segunda tese, relativa à atualização monetária, diz: “O artigo
1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”.
Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Tema 810), entendeu pela impossibilidade de modulação dos
efeitos da decisão, concluindo que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos judiciais das Fazendas
Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040109-89.2014.8.26.0053 -Voto no 17.275
5
Por outro lado, em 20/03/2018, o Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Recurso Especial no 1.492.221-PR (Tema 905), submetido
ao rito dos processos repetitivos, fixou o seguinte entendimento para as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: “As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.”
Assim, as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, e juros de mora, nos termos do disposto no artigo 1o-
F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Desta forma, altero os fundamentos do v. acórdão, apenas para
determinar a aplicação dos parâmetros definidos pelo E. STF e pelo C. STJ
nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de
acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, Tema 810, e
do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças devidas terão
incidência de correção monetária pelo IPCA-E, e juros de mora, nos termos
do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei
no 11.960/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040109-89.2014.8.26.0053 -Voto no 17.275
6
Assim, os embargos à execução possuem parcial procedência,
razão pela qual fixo os honorários advocatícios em R$ 500,00 para cada
patrono, a ser arcada pela parte contrária, em razão da sucumbência recíproca,
nos termos do §4o do art. 20 do CPC/19732, aplicável à espécie.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria, nos
termos do art. 1.040, II, do Novo CPC, altero os fundamentos do acórdão
de fls. 149/155 para determinar a aplicação dos parâmetros definidos pelo E.
STF e pelo C. STJ nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de
sentença, de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947,
Tema 810, e do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças
devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data
em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos
termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009.
Assim, os embargos à execução possuem parcial procedência,
razão pela qual fixo os honorários advocatícios em R$ 500,00 para cada
patrono, a ser arcada pela parte contrária, em razão da sucumbência recíproca,
nos termos do §4o do art. 20 do CPC/1973, aplicável à espécie, já que a
sentença foi proferida na vigência do antigo CPC.
MAURICIO FIORITO
Relator
2 §4o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que
não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os
honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c
do parágrafo anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040109-89.2014.8.26.0053 -Voto no 17.275
7